Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706770-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VERUSCA DE JESUS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO VERUSCA DE JESUS PEREIRA DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 23819245) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 84553553. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca que a requerida seja obrigada a custear as cirurgias reparadoras TUSS: 30602246 X2; 30601100X2; e 30101310 X2, em razão do emagrecimento rápido que sofreu, decorrente da cirurgia bariátrica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte no presente momento não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que há necessidade de verificar a real situação da requerente, a fim de comprovar a necessidade das cirurgias, bem como se há obrigação da ré em custear tais intervenções, em razão do contrato pactuado entre as partes. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a requerente não corre risco de perder a vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Afirma a agravante-autora que, embora não exista expressa menção quanto à situação de urgência, é inconteste o constrangimento que lhe é imposto enquanto persistir o quadro de deformidade descrito na inicial, impedindo-a da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano. Aduz que é inequívoca a possibilidade de dano irreparável, uma vez que, do relatório médico juntado aos autos, se extrai a sua necessidade de se submeter aos procedimentos reparadores, visando à melhora funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de higiene pessoal. Requer a “concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização das cirurgias reparadoras prescritas outrora negadas pela ré (código TUSS: 30602246 x2; 30601100 X2; e 30101310 X2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo.” (id. 23819244). Ausente o preparo, uma vez que deferidos à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 23819245). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme solicitação médica juntada pela agravante-autora (id. 23819245) ela “necessita de cirurgia plástica reparadora para redução mamaria, com cateter reparador unicamente com enxerto composto bilateralmente”, bem como “necessita de reconstrução mamaria com retalhos locais de caráter reparador e reconstrução da parte torácica, necessita de tratamento do abdômen.” Diante das informações acima, está evidenciado que não há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência, pois se trata de cirurgia eletiva, não havendo urgência para a realização do procedimento cirúrgico. De outro turno, apesar da agravante-autora relatar dores e assaduras decorrentes da perda de 20 kg, com grande flacidez em decorrência do emagrecimento (id. 23819245), dos relatórios médicos acostados, não se extrai a urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico. Ressalte-se que a urgência do procedimento não pode ser presumida. Como os relatórios médicos não apontam haver qualquer emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização da cirurgia plástica reparadora liminarmente. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora